Tribunal: TJMT
Processo: 1012791-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012791-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS DA SILVA CARNEIRO - CPF: 025.331.681-22 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. PROVAS DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL, SEM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O cerne da lide reside sobre a multa no valor de R$ 906,50 (novecentos e seis reais e cinquenta centavos), decorrente de apuração da violação de hidrômetro.

2. Incumbia à parte recorrente comprovar a irregularidade, qual seja, o furo na cúpula do medidor, bem como que todo o procedimento administrativo seguiu os ditames da Resolução Normativa no 05 da AMAES.

3. Recorrente que juntou aos autos apenas documentos produzidos de forma unilateral, com anotações de “sem atendimento e termo deixado no imóvel”. Desta feita, não observado o disposto na resolução normativa, caracterizando procedimento unilateral para gerar a fatura questionada, não deve subsistir o débito questionado.

4. Dano moral configurado, em razão da suspensão dos serviços.

5. Sentença mantida.

6. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para:
a)
declarar a nulidade da fatura correspondente ao serviço de fornecimento de água, com vencimento em 08.11.2018, no valor de R$ 906,50 (novecentos e seis reais e cinquenta centavos),
b)
determinar a retificação da fatura objeto da lide, extirpando a cobrança dos valores a título de fiscalização e danificação de hidrômetro,
c)
considerar licita as cobranças mensais relativo a taxa de esgoto, e
d)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que foi constatada irregularidade no medidor durante fiscalização efetuada no imóvel, motivo pelo qual a fatura impugnada na lide deve ser considerada como devida.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente pretende a reforma da sentença, porque considera devida a cobrança após descoberta de irregularidade no hidrômetro instalado no imóvel do recorrido.

Em que pese os argumentos utilizados pela recorrente nas razões recursais, tenho que o procedimento administrativo não seguiu os termos da Resolução Normativa no 05 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá - AMAES, bem como houve reclamação administrativa, no Procon, e suspensão do fornecimento dos serviços.

É certo que existindo a suspeita de irregularidade no hidrômetro, a concessionária tem o poder-dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, contudo, todo procedimento deve ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu exercício de defesa, conforme o art. 111 da Resolução Normativa no 05 da AMAES, vejamos:

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação
;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e
requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor
;

V - proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados:

a) aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição;

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

c) no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas ?a? e ?b?, o valor do consumo será determinado através de estimativa com base nas instalações da UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas;

VI - efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.

Nesse caminho, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do hidrômetro, é necessário que o aparelho medidor seja periciado por órgão vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para verificação do medidor (INMETRO), assim como ter o acompanhamento do consumidor, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que a parte recorrente realizou a vistoria, efetuou a troca do medidor e aplicou a multa de forma unilateral .

Ainda que o recorrido tenha protocolado reclamação administrativa junto à concessionária e ter instaurado procedimento administrativo perante o PROCON, tais fatos não descaracterizam as falhas no processo adotado pela recorrida.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO -
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA -
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REVISÃO DA FATURA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
2. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de água , desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução AMAES no 05/2012, o que não ocorreu no caso em apreço.
3. Dano moral configurado, uma vez que é ilegítimo o corte no fornecimento se o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo apurada unilateralmente pela concessionária. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6. Não havendo provas quanto a irregularidade apontada, é devida a revisão da fatura reconhecida na sentença. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1008429-81.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019) (frifei)

Referente aos danos morais infere-se que a empresa suspendeu o fornecimento dos serviços, em razão do não pagamento da fatura discutida na lide, o que, consequentemente ocasiona o dano moral na modalidade
in re ipsa
, conforme consolidada jurisprudência.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a recorrida sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação..

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021